Tribunal: TJDFT
Processo: 0720478-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") e RICARDO MOURA MARTINS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB em desfavor dos ora agravantes. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido suspensão da execução com relação ao executado Ricardo Moura Martins, segundo agravante, mesmo sendo este sócio solidário da primeira executada/agravante, que se encontra em recuperação judicial. Os agravantes insurgiram-se contra o referido “decisum”, defendendo, em suma, o cabimento da suspensão da execução também com relação ao executado Ricardo Moura Martins, nos termos do art. 6o, inciso II, da Lei n. 11.101/05, uma vez que é sócio solidário da empresa executada. Após colacionarem precedentes jurisprudenciais que entendem amparar a tese recursal, e destacarem a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, os agravantes requereram a atribuição do aludido efeito, a fim de sobrestar os atos da execução relativos ao executado Ricardo Moura Martins. Em provimento definitivo, postularam a reforma da decisão de primeiro grau, confirmando-se o pleito ora vindicado. É o breve relato. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento deste Agravo de Instrumento, porquanto desafia decisão proferida em sede de execução, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Além de cabível, o Agravo de Instrumento preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. O perigo na demora foi demonstrado, tendo em vista a determinação do Juízo “a quo” no sentido de alcançar bens do executado, passíveis de constrição judicial. Tal fato já se mostra suficiente para demonstrar a imprescindibilidade de imediata análise do provimento liminar vindicado neste recurso. Além disso, há nas alegações vertidas pelos agravantes a relevante fundamentação, que conduz à probabilidade de provimento do presente recurso, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC. Conforme expressa disposição inserida no art. 6o, inciso II, da Lei n. 11.101/05, o deferimento da recuperação judicial “implica... suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial”. “In casu”, o executado Ricardo Moura Martins é sócio solidário da sociedade empresária, que também é executada nos autos de origem, a qual teve deferido o processamento de sua recuperação judicial. Em casos tais, esta egrégia Corte de Justiça já se posicionou acerca do cabimento da extensão dos efeitos da suspensão da execução ao sócio solidário, conforme se vê dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. I - O art. 6o Lei n.o 11.101/2005 dispõe que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. II - A aludida suspensão se estende aos sócios que figuram como devedores solidários da empresa em recuperação, abrangendo, portanto, sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico, sobretudo em função da novação que ocorre com a aprovação do plano de recuperação judicial. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1248945, 07237055320198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO. INCLUSÃO. 1. A Lei de Falências e Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005) determina a suspensão das execuções em razão do deferimento de falência ou recuperação. 2. O art. 6o da referida Lei estabelece que "a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário". 3. Quando se busca o patrimônio do sócio, em razão de anterior desconsideração da personalidade jurídica, deve ser aplicado o art. 6o da Lei 11.101/2005, de modo a também suspender as execuções e cumprimentos de sentença em relação ao sócio. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1318020, 07306147720208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Tem-se, pois, que o deferimento do processamento da recuperação judicial da sociedade empresária executada, da qual o Sr. Ricardo Moura Martins é sócio solidário, impõe o sobrestamento dos atos de execução também em relação a este. Destarte, a tese recursal revela a probabilidade de provimento do presente Agravo de Instrumento, porquanto a hipótese vertente contempla a possibilidade de suspensão de atos executivos não apenas da sociedade empresária, mas também se seu sócio solidário. Por conseguinte, atribuo efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento, a fim de sobrestar os atos de execução em relação aos ora agravantes, até o dia 04/09/2021, conforme já decidido nos autos de origem (Id. 91272699). Comunique-se ao Juízo “a quo”, para que adote as medidas necessárias para o fiel cumprimento da presente decisão. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator